Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703574-66.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCIO ADRIANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NEGATIVA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PREJUÍZO PARA O SERVIÇO PÚBLICO COMPROVADO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso do autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de movimentação do autor para a Defensoria Pública do Distrito Federal. 2. O recorrente, analista em políticas públicas e gestão governamental, lotado no posto do “Na Hora” da Rodoviária do Plano Piloto, pretende ser movimentado da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS para exercer suas atividades funcionais na Defensoria Pública do Distrito Federal, tendo feito pedidos administrativos nesse sentido. 3. Segundo se verifica dos documentos anexados ao feito (ID 20820252 e ID 20820256), os despachos da Secretaria – SEJUS foram no sentido da impossibilidade da pretensão do autor, diante do quantitativo insuficiente de servidores no órgão. 4. Destacam-se os seguintes trechos do Despacho SEJUS/DIGEST/GEROD/NUREL, de 13/02/2020 – ID 20820256, páginas 35 e 36: “(...) informamos que o servidor citado se encontra lotado, atualmente, no órgão da Polícia Civil DF - identificação. Primeiramente, vale ressaltar que tal órgão se encontra com quantitativo insuficiente de servidores conforme descrito na tabela abaixo (...) ademais, salientamos que, dentre os 17 servidores citados acima, dois deles estão de licença médica sem previsão de retorno, ou seja, atualmente, contamos com apenas 15 servidores ativos. Além disso, a servidora que pertence ao órgão de origem SLU, já solicitou o seu retorno ao órgão de origem, conforme o processo 00400-00003780/2020-16, portanto, caso seja deferido o retorno da servidora ao seu órgão de origem, contaremos apenas com 14 servidores no referido órgão, ou seja, apenas 70% do quantitativo ideal para o alcance da eficiência na prestação do serviço.(...)Sendo assim, conforme os motivos já claramente expostos, e diante do evidente prejuízo ao serviço que será causado pela ausência do servidor, a chefia imediata e superior hierárquico da Unidade na Hora Rodoviária, se manifesta pela inviabilidade da disposição do servidor para a Defensoria Pública do Distrito Federal”. 5. A negativa amparou-se na Portaria n. 458/2019, que suspendeu a autorização de redistribuição, cessão e disposição de servidores da respectiva Secretaria, bem como na exigência legal (art. 152 da LC840/2011) de que a cessão ocorra “desde que não haja prejuízo para o serviço”. 6. Destaca-se que a colheita do posicionamento da chefia imediata, quanto à viabilidade da disposição do servidor, se deu em conformidade com o Decreto 39.009/2018 – que regulamenta a cessão e a disposição de servidores de que trata a LC 840/2011 em seus artigos 152 a 157, o qual prevê que a cessão dependerá do pedido do cessionário, da concordância do cedente e da concordância do agente público cedido (art. 2o, § 1o). 7. Nesse contexto, não restou caracterizada qualquer ilegalidade, perseguição ou eventual abuso de direito no indeferimento da cessão do recorrente para a Defensoria Pública, dado que a negativa teria se pautado no regramento próprio e em justificativa razoável (déficit de pessoal). 8. Com efeito, o controle judicial está adstrito ao exame de eventual ilegalidade/inconstitucionalidade do ato administrativo, não se admitindo, aprioristicamente, que o Poder Judiciário se imiscua nas decisões interna corporis. 9. Acrescenta-se, por fim, que, tendo em vista o estado de saúde do autor, foi ventilada a possibilidade do servidor ser realocado em outra unidade do “Na Hora” ou da própria SEJUS, circunstância que poderia afastá-lo do risco apontado, nos seguintes termos: “ (...) o sobredito servidor tem a possibilidade de solicitar alteração de lotação no âmbito desta Secretaria para viabilizar o desempenho de suas atribuições em local compatível ao seu tratamento de saúde, com base no artigo 34, do decreto no 34.023,de 10 de dezembro de 2012, que regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal (...)”. 10. Contudo, ao que consta dos autos, o recorrente não aventou a possibilidade de trabalhar em outro local no âmbito da própria Secretaria (ID 20820320, páginas 7 a 10). 11. Tais os fundamentos, uma vez que a pretendida movimentação constitui juízo discricionário da Administração, porquanto prepondera a supremacia do interesse público, e não observada qualquer ilegalidade do ato administrativo, não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. Condenado o autor, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 196 e 227 da Constituição Federal, sob o argumento de que há necessidade de mudança do seu local de trabalho para a devida adequação ao tratamento de saúde realizado. Argumenta que o interesse da Administração Pública não pode estar acima das condições de saúde do requerente. Aduz que houve infringência direta do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente juntado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares." (ARE 1144013 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/12/2018). Ademais, cumpre ressaltar que os dispositivos que se alegam violados não foram devidamente prequestionados, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal, Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). p III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito